Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726426-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: JADE PALMA ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, uma vez que resta encerrada a jurisdição deste e. Tribunal com a prolação do acórdão. Aguarde-se o transcurso dos prazos recursais. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora